Tribunal: TJBA
Processo: 8000012-66.2025.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000012-66.2025.8.05.0233 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILBERTO DE JESUS NASCIMENTO Advogado(s): JESSICA NASCIMENTO SOUZA, TAMIRES SOUZA OLIVEIRA, CESAR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE CONSUNÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes dos arts. 33, §1º, III, da Lei 11.343/2006, e 12 da Lei 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além de dias-multa. Discute-se a aplicação da atenuante da confissão, a absolvição pelo crime de munição mediante insignificância, a consunção e ajustes na dosimetria. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é aplicável a atenuante da confissão espontânea quando a pena-base foi fixada acima do mínimo legal; (ii) saber se cabe o princípio da insignificância à posse de 7 munições calibre .38 apreendidas no contexto de tráfico de drogas; (iii) saber se há consunção entre o delito de tráfico e o de posse de munição; (iv) saber se é necessária a revisão da dosimetria. III. Razões de decidir 3. A pena-base do tráfico foi fixada acima do mínimo legal, permitindo a redução pela confissão na fração de 1/6, sem violação à Súmula 231/STJ. 4. A confissão foi reconhecida nos autos, devendo gerar a atenuação prevista no art. 65, III, “d”, do CP, com redução que mantém a pena acima do piso normativo. 5. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de posse irregular de munição quando evidenciado contexto de tráfico, reincidência específica e risco concreto à ordem pública. 6. Inviável o reconhecimento da consunção, ante a ausência de arma de fogo e de nexo de instrumentalidade entre as munições e o tráfico, caracterizando-se a autonomia das condutas. 7. Necessário o redimensionamento da pena exclusivamente quanto ao crime de tráfico, resultando a reprimenda final em 6 anos e 9 meses de reclusão e 612 dias-multa, mantido o regime fechado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A atenuante da confissão deve ser aplicada quando a pena-base supera o mínimo legal, desde que o resultado não fique abaixo do piso normativo. 2. É inaplicável o princípio da insignificância à posse de munição, crime de perigo abstrato, mormente quando a apreensão ocorre em contexto de tráfico de drogas. 3. A consunção não se aplica ao crime de posse de munição desacompanhada de arma e sem comprovação de nexo finalístico com o tráfico. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, “d”, 69; Lei 11.343/2006, art. 33, §1º, III; Lei 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 2.030.181/RS; STJ, EDcl no HC 951.925/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000012-66.2025.8.05.0233, em que figuram como apelante GILBERTO DE JESUS NASCIMENTO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.